Tribunal: TJES
Processo: 0020827-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020827-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEDRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO PELA RESTITUIÇÃO DAS MERCADORIAS. MULTA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Débito Fiscal, mantendo a validade de multa imposta à Apelante com fundamento na não devolução de mercadorias apreendidas em decorrência de irregularidade fiscal. A Apelante sustenta a prescrição intercorrente, a ilegitimidade da nomeação como depositária, a revogação do fundamento legal da penalidade e o caráter confiscatório da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal; (ii) determinar a responsabilidade da Apelante pela restituição das mercadorias apreendidas; (iii) avaliar a incidência de retroatividade benéfica em razão da revogação do dispositivo legal que fundamentou a multa; e (iv) definir se a penalidade imposta possui caráter confiscatório, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente não se aplica ao Processo Administrativo Fiscal estadual, pois inexiste previsão legal específica que autorize sua incidência, sendo vedada a aplicação analógica de normas de outros diplomas legais.

A Apelante, na qualidade de depositária das mercadorias apreendidas, responde pela sua devolução ao Fisco, conforme previsão expressa na legislação estadual (art. 791, II, do RICMS/ES), sendo legítima a imposição da penalidade em razão da não restituição dos bens.

A revogação do dispositivo original que fundamentou a multa não implica retroatividade benéfica, pois a norma posterior manteve a infração e a penalidade com idêntica redação, preservando sua aplicabilidade.

A multa aplicada, correspondente a 100% do valor das mercadorias, ultrapassa o limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para multas punitivas, configurando efeito confiscatório. Assim, deve ser reduzida ao percentual máximo de 100% do valor do tributo vinculado à operação fiscalizada.

A apreensão das mercadorias decorreu da constatação de irregularidade na documentação fiscal, sendo medida autorizada pela legislação estadual, não se aplicando a vedação prevista na Súmula 323 do STF, que proíbe a retenção de bens como meio coercitivo para cobrança de tributos.

Havendo apenas a redução da multa imposta, reconhece-se a sucumbência recíproca, com a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual fixado na origem (10%), incidente sobre o proveito econômico obtido por cada uma na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não se aplica ao Processo Administrativo Fiscal estadual na ausência de previsão legal específica.

O depositário de mercadorias apreendidas responde pela sua devolução ao Fisco, nos termos da legislação estadual, sendo legítima a imposição de multa pela não restituição dos bens.

A revogação do dispositivo que fundamentou a penalidade não enseja retroatividade benéfica quando a infração e a sanção forem mantidas em norma posterior.

Multa punitiva superior a 100% do valor do tributo vinculado à operação fiscalizada possui caráter confiscatório e deve ser reduzida ao referido limite.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 106, II, “a”; RICMS/ES, art. 791, II; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 69, I, “a”.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; STF, RE 736.090/SC (Tema 863); STF, ARE 1434300 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/07/2023; TJES, AI 5014901-49.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020827-97.2019.8.08.0024

APELANTE
: DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em razão da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória de Débito Fiscal.

A Apelante ajuizou a presente ação requerendo a anulação de uma multa aplicada pelo Auto de Infração nº 5.017.943-3, lavrado em 22/03/2016, alegando que (1) foi indevidamente nomeada depositária de mercadorias apreendidas, (2) a penalidade aplicada foi baseada em legislação revogada, (3) o processo administrativo ficou paralisado por mais de onze anos, configurando prescrição intercorrente.

A origem do débito está no Auto de Infração nº 2.003.207-8, lavrado em 13/10/2005, que apontava irregularidade na nota fiscal da mercadoria transportada. As mercadorias foram apreendidas e a empresa foi nomeada depositária. Em 2015, a Fazenda Estadual solicitou a devolução das mercadorias, mas a empresa alegou que elas se deterioraram devido ao tempo transcorrido. Como consequência, foi aplicada uma multa de 100% do valor das mercadorias não devolvidas.

A sentença julgou improcedente o pedido da empresa, confirmando a validade do Auto de Infração e da multa aplicada. Rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. Reconheceu a legitimidade da apelante como depositária, uma vez que assinou o termo de apreensão das mercadorias e não as restituiu. Entendeu que a legislação aplicável autorizava a multa e que a revogação da norma original não extinguiu a infração. Considerou válida a penalidade imposta, por entender que não ultrapassa os limites legais e não configura confisco. Confirmou a legalidade da apreensão das mercadorias, afastando a aplicação da Súmula 323 do STF. Por essas razões, manteve a validade do Auto de Infração e da multa, negando provimento à ação anulatória movida pela empresa.

Seguiu-se o presente recurso.

Apesar dos argumentos expostos pela Apelante, este egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que a prescrição intercorrente não se aplica ao Procedimento Administrativo Fiscal no âmbito estadual, dada a ausência de previsão legal específica, sendo vedada a aplicação analógica de prazos previstos em outros diplomas legais. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDADA APLICAÇÃO ANALÓGICA DE OUTROS DIPLOMAS NORMATIVOS. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Na hipótese, a irresignação da Recorrente tem por objetivo a ulterior desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 000386/2019, por haver operacionalizado, ao que alega, a prescrição intercorrente no contexto do Processo Administrativo Fiscal. II. Prevalece o entendimento pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pela não incidência do instituto da prescrição intercorrente no bojo do Procedimento Administrativo Fiscal, ante a ausência de previsão legal específica, sendo, outrossim, vedada a aplicação, por analogia, de prazos constantes em outros diplomas legais. III. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006431-63.2023.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/04/2024)

Ademais, o Decreto nº 20.910/1932, que fixa o prazo prescricional quinquenal para dívidas da Fazenda Pública, não contém previsão sobre prescrição intercorrente.

,

Desse modo, não há, como reconhecer a prescrição intercorrente, pois inexiste base legal para sua aplicação ao caso concreto.

A Apelante argumenta, também, que não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento da obrigação tributária, pois foi apenas nomeada depositária das mercadorias apreendidas e não praticou o ato gerador da infração.

Todavia, a legislação estadual prevê expressamente que o depositário das mercadorias apreendidas responde pela sua restituição ao Fisco. O art. 791, II, do RICMS/ES determina que, se o depositário não devolver os bens apreendidos, estará sujeito à aplicação de multa.

Dessa forma, a responsabilidade da Apelante decorre diretamente da legislação estadual, razão pela qual a alegação de ilegitimidade passiva não merece prosperar.

A Apelante sustenta, por sua vez, que a penalidade aplicada tem base em dispositivo revogado pela Lei Estadual nº 10.647/2017, o que exigiria a aplicação retroativa da norma mais benéfica, nos termos do art. 106, II, “a” do CTN.

Ocorre que, embora a Lei nº 10.647/2017 tenha revogado o art. 75, §8º, X, “a”, da Lei nº 7.000/2001, o novo diploma legal manteve a penalidade, apenas realocando-a para o art. 75-A, §8º, VII, “a”, com idêntica redação.

Assim, não há falar em retroatividade benéfica, pois a conduta permaneceu como infração e a sanção foi mantida pelo legislador.

Prosseguindo, a multa aplicada corresponde a 100% do valor das mercadorias apreendidas e a Apelante alega que esse percentual configura efeito confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aferida a partir do valor do tributo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo.
Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (STF, ARE 1434300 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023).

Especificamente em relação aos limites da denominada “multa fiscal qualificada”, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 736.090/SC (Tema n.º 863/STF), fixou a seguinte tese:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.

Assim, houve definição do tema pelo Supremo Tribunal Federal que modulou os efeitos da decisão para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando ressalvados desses efeitos (1) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a data do julgamento e (2) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.

Desse modo, considerando que a multa imposta supera o percentual de 100% do tributo vinculado, deve ser reduzida, excluindo-se o valor excedente. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STF possui entendimento pacificado no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, ao passo que, o valor superior a esse patamar, configura o caráter confiscatório da sanção. Precedentes TJES; 2. A despeito da interpretação que busca o Estado conferir à tese fixada pelo STJ, “o paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001816-35.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2020); 3. Verificado que a multa imposta supera o percentual de 100% do tributo vinculado, devem ser as CDAs readequadas para extirpar o valor excedente; 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014901-49.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/02/2025).

Finalmente, a Apelante argumenta que a apreensão das mercadorias foi ilegal, pois teria sido utilizada como forma coercitiva para o pagamento do tributo.

Contudo, restou demonstrado que as mercadorias foram apreendidas devido à irregularidade na documentação fiscal, sendo essa uma medida prevista expressamente na legislação estadual (art. 69, I, “a”, da Lei nº 7.000/2001).

Além disso, a jurisprudência do STF (Súmula 323) veda a apreensão de bens como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas não impede a apreensão como penalidade pelo descumprimento de normas fiscais, o que se deu no presente caso.

Portanto, afasto a alegação de ilegalidade da apreensão das mercadorias.

Havendo apenas a redução da multa imposta no processo administrativo, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual fixado na origem (10%) incidente sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes na demanda.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para limitar a multa a 100% do valor do tributo vinculado na operação fiscalizada, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual fixado na origem (10%) incidente sobre o proveito econômico obtido por cada uma na demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.